Tribunal: STF
Processo: RE 1310458
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA – HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO PROCESSUAL – RECONHECIMENTO – MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL À DEFESA – ORDEM CONCEDIDA.
    É certo que os prazos processuais não devem ser analisados isoladamente, compensando-se entre as fases de investigação e processuais. Todavia, através do Sistema de Automação da Justiça-SAJ de primeiro grau, verifica-se que o paciente foi preso em 17 de setembro de 2018, e até a presente data encontra-se detido em Estabelecimento Prisional, tendo transcorrido mais de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias, sem que fosse iniciada a instrução processual. Embora os autos contenham vários réus, constata-se que no presente caso está configurado o excesso de prazo, haja vista o lapso de tempo transcorrido em que o paciente encontra-se preso.
    Contra o parecer, concedo a ordem." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É certo que os prazos processuais não devem ser analisados isoladamente, compensando-se entre as fases de investigação e processuais.
    Todavia, através do Sistema de Automação da Justiça-SAJ de primeiro grau, verifica-se que o paciente foi preso em 17 de setembro de 2018, e até a presente data encontra-se detido em Estabelecimento Prisional, tendo transcorrido mais de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias, sem que fosse iniciada a instrução processual.
    Embora os autos conte com 27 réus, constata-se que no presente caso está configurado o excesso de prazo, haja vista o lapso de tempo transcorrido em que o mesmo se encontra preso.
    Ademais, não havendo sequer início da instrução processual, concluíse que o trâmite da causa não tem previsão de conclusão, ficando o paciente sujeito a morosidade processual.
    Portanto, entendo que a prisão antecipada do paciente, a qual se prolonga desde setembro de 2018, caracteriza excesso de prazo não atribuível à defesa, e por se tratar de constrangimento ilegal, impõe-se o relaxamento da prisão, ainda que se façam presentes os pressupostos e requisitos à mantença da prisão preventiva."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente